Tribunal: TJDFT
Processo: 0737182-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0737182-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: LERONARDO DOS SANTOS LEAL AUTORIDADE: JUIZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de LERONARDO DOS SANTOS LEAL (paciente) em face da decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do DF (Id 209966734 dos autos de origem), no processo n.o 0718050-24.2024, que decretou a prisão preventiva do paciente. Em suas razões (Id 63669897), a impetrante alega que o paciente foi preso durante a audiência de instrução, em virtude do descumprimento da medida cautelar de monitoramento eletrônico imposta. Destaca que o paciente compareceu à audiência, prestou seu interrogatório, o que já demonstra o seu desejo de esclarecimento dos fatos, colocando-se à disposição da Justiça e da instrução criminal. Defende que “os descumprimentos da zona de inclusão não são suficientes a fundamentar o decreto prisional, principalmente por ausência de contemporaneidade dos supostos descumprimentos (ocorridos em junho e em julho) e por ausência de proporcionalidade, considerando que houve poucos descumprimentos e por curto período.” Requer a concessão da ordem liminar em favor do paciente, para que seja revogado o decreto prisional. Subsidiariamente, pede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, postula a confirmação da ordem. É o relatório. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, em 08/05/2024, pela suposta prática do crime descrito no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006 (Id 196104477 dos autos de origem). Em sede de Audiência de Custódia, realizada em 10/05/2024, concedeu-se liberdade provisória ao paciente, com a imposição das seguintes medidas cautelares (Id 196289065 dos autos de origem): “I - Proibição de ausentar-se do Distrito Federal; II – Proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo que o processará. III- Recolhimento domiciliar noturno pelo prazo de 90 (noventa dias), onde deverá permanecer das 23h às 07h, todos os dias da semana, inclusive sábados, domingos e feriados, devendo ser monitorado eletronicamente. O monitoramento eletrônico deverá ocorrer conforme previsto na Portaria GC 141 de 13 de setembro de 2017, pelo prazo de 90 (noventa dias), após o qual o(a) beneficiado(a) deverá se dirigir à unidade responsável pela retirada do equipamento, salvo decisão judicial em sentido contrário. Fixo como raio de inclusão o endereço do autuado LERONARDO DOS SANTOS LEAL (Quadra 508, Conjunto 02, Casa 09, RECANTO DAS EMAS-DF) onde deverá permanecer das 23h às 07h, todos os dias da semana, inclusive sábados, domingos e feriados. Fixo como raio de inclusão o endereço do autuado WELLINGTON DE OLIVEIRA LIMA NASCIMENTO (QUADRA 113 CONJUNTO 11 CASA 12 - RECANTO DAS EMAS-DF) onde deverá permanecer das 23h às 07h, todos os dias da semana, inclusive sábados, domingos e feriados. Fixo também como raio de inclusão, para ambos os autuados, todo o território do Distrito Federal, de onde não poderá sair em nenhum momento. Fica advertido(a) o(a) monitorado(a) de seus direitos e deveres: “a) apor assinatura e manifestar concordância com as regras para o recebimento do Termo de Monitoramento da CIME; b) recarregar o equipamento de forma correta, diariamente, mantendo-o ativo ininterruptamente; c) receber visitas do agente responsável pela monitoração eletrônica, respondendo a seus contatos e cumprindo as obrigações que lhe foram impostas; d) abster-se de qualquer comportamento que possa afetar o normal funcionamento da monitoração eletrônica, especialmente os atos tendentes a remover o equipamento, violá-lo, modificá-lo ou danificá-lo, de qualquer forma, ou permitir que outros o façam; e) informar à CIME, imediatamente, qualquer falha no equipamento de monitoração; f) manter atualizada a informação de seu endereço residencial e profissional, bem como dos números de contato telefônico fornecidos; g) entrar em contato com a CIME, imediatamente, pelos telefones indicados no Termo de Monitoramento Eletrônico, caso tenha que sair do perímetro estipulado pelo juiz, em virtude de doença, ameaça de morte, inundação, incêndio ou outra situação imprevisível e inevitável; h) obedecer aos horários de permanência em locais permitidos; i) abster-se de praticar ato definido como crime; j) dirigir-se à CIME para retirada do equipamento, quando decorrido o prazo de monitoração, salvo decisão judicial em sentido contrário”, conforme a Portaria supracitada. Determino seja a autuada escoltada ao CIME para instalação da tornozeleira eletrônica. Fica o(a) autuado(a) advertido(a) de que o descumprimento das medidas acima poderá acarretar a decretação de sua prisão preventiva, com base no § 1o do art. 312 do Código de Processo Penal. (...). ” O paciente foi denunciado em 06/06/2024 (Id 199317796 dos autos de origem) e a denúncia foi recebida em 13/08/2024 (Id 207369511 dos autos de origem). Em sede de audiência de instrução, realizada em 04/09/2024, após requerimento da Promotoria de Justiça, decretou-se a prisão preventiva do paciente, sob os seguintes fundamentos (Id 209966734 dos autos de origem): “(...) Trata-se de ação penal ajuizada em desfavor de LERONARDO DOS SANTOS LEAL e WELLINGTON DE OLIVEIRA LIMA NASCIMENTO, qualificados nos autos, dando-os como incursos nas penas do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. Em audiência de custódia realizada no dia 10 de maio de 2024, foi restituída a liberdade dos réus, sendo fixadas medidas cautelares diversas da prisão, dentre as quais o monitoramento eletrônico (ID n. 196289065). Ocorre que, durante o monitoramento, foram acostados aos autos relatórios do CIME noticiando o reiterado descumprimento do monitoramento eletrônico por parte de LERONARDO (IDs n. 200961554, 204906681). Diante do descumprimento das condições de monitoração eletrônica impostas, o Ministério Público oficiou pela decretação da prisão preventiva do denunciado LERONARDO (ID n. 208328250). A defesa manifestou-se pelo indeferimento do pedido nesta assentada. É o relatório. Decido. É consabido que a prisão preventiva possui natureza rebus sic stantibus, devendo ser reavaliada caso surjam fatos novos que dispensem a custódia cautelar. Analisando os fatos, verifico que o pedido do Ministério Público comporta acolhimento. O denunciado LERONARDO foi preso em flagrante pela prática de tráfico de drogas. Posteriormente, foi restituída a liberdade ao acusado, sendo fixada a medida de monitoramento eletrônico. No entanto, conforme se verifica nos relatórios de ID n. 200961554, 204906681 e 207721081, foram registradas várias ocorrências confirmadas por “violação da zona de inclusão”. Pelo que constou, o réu permanecia descumprindo, em dias seguidos, a ordem de permanecer no domicílio no período noturno. A natureza cautelar da prisão preventiva impõe-lhe a marca da excepcionalidade, razão pela qual a sua decretação somente se justifica quando se encontram presentes o pressuposto e o fundamento básico, quais sejam o fumus boni iuris e o periculum in mora. O primeiro diz respeito à prova da existência do crime e indício suficiente de sua autoria. O segundo, por sua vez, encontra-se na garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal ou segurança da aplicação da lei penal. A probabilidade da ocorrência de infração penal é sugerida pelos elementos contidos no APF n. 681/2024 – 27a DP (ID n. 196104477), como a OP n. 4431/2024, o Laudo de Exame Químico Preliminar e os depoimentos colhidos extrajudicialmente, que serviram de embasamento para o oferecimento da denúncia. A periculosidade da liberdade para a ordem é extraída do descaso do réu com as determinações judiciais, haja vista o descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão. Constata-se, portanto, que a medida cautelar menos gravosa se revelou insuficiente a assegurar a autoridade da instituição judiciária e a resguardar a ordem pública, bem como para garantir a conveniência da instrução processual. Some-se a isso o histórico criminoso do denunciado, que ostenta condenações anteriores por roubo e homicídio (autos n. 2013.09.1.004159-9 e 2016.15.1.005193-0). Dessa forma, considerando que a ordem de prisão preventiva do denunciado se faz necessária para garantir a ordem pública na sua dimensão subjetiva (evitar reiteração delitiva extraída de um juízo de risco) e coletiva (credibilidade da autoridade judicial) não vislumbro a adequação de outras medidas cautelares, pois, em se tratando de prisão por necessidade de se garantir a ordem pública, nenhuma das medidas arroladas no art. 319 do Código de Processo Penal se mostra suficiente e eficaz, apresentando-se a prisão como medida necessária e adequada. Diante desse quadro, tendo sido as medidas cautelares diversas da prisão insuficientes para conter o ímpeto do acusado e havendo risco de que esteja ocorrendo a renitência criminosa, o art. 282, §4o, do Código de Processo Penal autoriza a decretação da prisão preventiva, como forma de resguardar a ordem pública. Neste sentido, são os precedentes do TJDFT: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBOS MAJORADOS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. 1. Constatado o descumprimento reiterado da medida cautelar de monitoramento eletrônico, fixada na decisão que concedeu a liberdade provisória, a manutenção do decreto de prisão preventiva se impõe, não só com fundamento no art. 312, do CPP, como garantia da ordem pública, mas também com base no art. 282, § 4o, do mesmo diploma legal. 2. É firme a jurisprudência no sentido de que primariedade e residência fixa não constituem axiomas em favor da liberdade, desde que presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar estampados nos artigos 312 e 313, do CPP. 3. Ordem denegada. (Acórdão 1352527, 07194265320218070000, Relator: JESUINO RISSATO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 1/7/2021, publicado no PJe: 9/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, com fulcro nos arts. 282, §4o, 312, caput, e §1o, e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, decreto a prisão preventiva de LERONARDO DOS SANTOS LEAL (...).” Nota-se que a prisão preventiva teve por fundamento a garantia da ordem pública, tendo em vista o descumprimento reiterado pelo paciente da medida cautelar de monitoramento eletrônico. O conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. Constato, por meio da petição de Id 207294778 dos autos de origem, que não houve qualquer justificativa plausível para o descumprimento da medida cautelar. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta da conduta, decorrente da possível traficância, conforme se verifica do auto de prisão em flagrante, bem como o evidente descaso do paciente em cumprir a determinação judicial de monitoramento eletrônico. Na mesma linha, os seguintes arestos: “HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. FIXAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS E MONITORAMENTO ELETRÔNICO. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS. ACESSO À ZONA DE EXCLUSÃO E DESCARREGAMENTO DO EQUIPAMENTO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. 1. Há prova nos autos de que houve o descumprimento das medidas protetivas fixadas em desfavor do paciente, com violação à zona de exclusão, e a inobservância das condições impostas pelo juízo quanto à necessidade de manter a tornozeleira eletrônica carregada e o cadastro pessoal fornecido nos autos. 2. A segregação cautelar é medida necessária para resguardar a ordem pública, a integridade física e psicológica da vítima, bem como para garantir a credibilidade do Poder Judiciário, nos termos do art. 312 do CPP, sobretudo quando evidenciado que as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP não foram suficientes para frear o ímpeto delitivo do paciente, representando, por conseguinte, situação de risco à vítima. 3. Ordem denegada.” (Acórdão 1900208, 07311029020248070000, Relator(a): JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 8/8/2024, publicado no PJe: 9/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. IMPOSIÇÃO DE PRISÃO DOMICILIAR, COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO, EM SUBSTITUIÇÃO À PRISÃO PREVENTIVA. VIOLAÇÃO REITERADA DAS CONDIÇÕES DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM ADMITIDA EM PARTE E DENEGADA. 1. Descabe o exame dos requisitos para a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, eis que esta medida já foi concedida por ser a paciente mãe de filho menor de 12 (doze) anos. Habeas corpus parcialmente conhecido. 2. O descumprimento da monitoração eletrônica pela paciente, por diversas vezes, sem comprovação efetiva de que ele decorreu de falhas no aparelho cuja fonte de alimentação, inclusive, foi substituída, por duas vezes, pelo órgão fiscalizador em razão do mau uso pela paciente, demonstra seu desinteresse no benefício concedido, bem como afronta o Poder Judiciário e o Estado e indica a intenção de continuar a se portar de forma contrária à lei e ao Direito, o que se mostra suficiente para fundamentar a revogação da prisão domiciliar com a imposição da prisão preventiva, nos termos do artigo 282, § 4o, do CPP. 3. Habeas corpus conhecido em parte. Ordem denegada.” (Acórdão 1809973, 07008994820248070000, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 1/2/2024, publicado no DJE: 22/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, a contemporaneidade refere-se aos requisitos autorizadores da prisão e não aos fatos propriamente ditos. Nessa linha, o seguinte aresto: “HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. INDEFERIMENTO DA LIMINAR. AGRAVO INTERNO. NÃO CABIMENTO. LATROCÍNIO E CORRUPÇÃO DE MENORES. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. DECISÃO FUNDAMENTADA. CONTEMPORANEIDADE. ORDEM DENEGADA. (...) 3. Nos termos do que preconizam os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 4. Conforme dicção do art. 311 do Código de Processo Penal, a prisão cautelar pode ser decretada em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, inclusive na audiência de instrução e julgamento. 5. Não se vislumbra ilegalidade na decisão que decreta a segregação cautelar do paciente com vistas à garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade do delito cujo modus operandi gera intranquilidade à sociedade, bem como o risco de reiteração delitiva. 6. A contemporaneidade diz respeito aos requisitos autorizadores da prisão, e não aos fatos propriamente os ditos. 7. Agravo Interno não conhecido. Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada.” (Acórdão 1706233, 07173802320238070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 25/5/2023, publicado no PJe: 5/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Cumpre frisar que as condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Além disso, a manutenção da prisão preventiva não objetiva antecipar a pena e não viola o princípio da presunção de inocência, pois tem caráter cautelar. Nessa linha, o julgado a seguir colacionado: “HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA. CONCESSÃO. MEDIDA CAUTELAR IMPOSTA. DESCUMPRIMENTO. PACIENTE REINCIDENTE. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. LEGALIDADE. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. O descumprimento injustificado de medida cautelar diversa da prisão, imposta na decisão que concedeu a liberdade provisória ao paciente, autoriza a decretação da prisão preventiva, não só com fundamento no artigo 312, do CPP, como garantia da ordem pública, mas também com base no artigo 282, § 4o, do referido diploma legal, sobretudo na hipótese dos autos, em que o paciente apresenta manifesta reiteração delitiva, pois possui condenação transitada em julgado, além de antecedentes penais (CPP, 313, II). As condições favoráveis do paciente não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a prisão preventiva, quando há nos autos elementos que a autorizam.” (Acórdão 1753860, 07352031020238070000, Relator: ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no PJe: 15/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente embasada na garantia da ordem pública, preenchendo os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, de forma que, ao menos a princípio, as medidas alternativas à prisão mostram-se insuficientes, conforme diretriz do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. No mesmo sentido: “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. No caso, a prisão preventiva está justificada pois, segundo a decisão que a impôs, o agravante foi flagrado com grande quantidade de substância entorpecente - a saber, 5g (cinco gramas) de cocaína e 8,367kg (oito quilos e trezentos e sessenta e sete gramas) de maconha. Dessarte, evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. 3. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes). 4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 5. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC n. 845.132/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 21/12/2023.) A prisão preventiva, portanto, está devidamente fundamentada e deve ser indeferida, ao menos neste momento inicial, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o julgamento deste processo. Requisitem-se informações. Após, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR